Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751700-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY e ANTONIO RODRIGO MACHADO em favor de FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA, contra decisão que, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, reformou a decisão/sentença de ID 160536005 (processo originário) e ratificou o recebimento da denúncia em relação ao crime de lesão corporal imputada ao Réu, que teria sido praticado no dia 15/08/2019 (ID 177774700, do processo originário). Na peça inicial (ID 54115822), os Impetrantes narram que, primeiramente, o Juízo Coator reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação à acusação de vias de fato, supostamente praticada em 15/8/2019, mas, após a apresentação das razões do recurso em sentido estrito, reconsiderou a sentença de extinção da punibilidade e alterou a capitulação do crime, sob o argumento de que, na verdade, a denúncia narrou a prática de crime de lesão corporal e, não, de vias de fato. Afirmam que a decisão do Juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a desclassificação da conduta do acusado no ato de recebimento da denúncia só é admitida em situações excepcionais, se evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei. Aludem ao conteúdo do artigo 61, do Código de Processo Penal, e do artigo 109, do Código Penal. Asseveram que, diante do preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há se falar em alteração da capitulação jurídica no momento do recebimento da denúncia, por ser uma questão de ordem pública. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Ao final, pugnam pela concessão de liminar, para suspender o processamento da ação penal, até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus. No mérito, requerem a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade perpetrada pelo Juízo Coator, consistente na alteração da capitulação jurídica do fato imputado como vias de fato para lesão corporal, no momento do recebimento da denúncia. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus é manifestamente inadmissível. Compulsando os autos do processo de origem (no 0749113-27.2021.8.07.0016), verifica-se que o Juízo apontado como coator proferiu a seguinte decisão, em 10/11/2023 (ID 177774700, do processo originário): A Defesa da vítima apresentou Recurso em Sentido Estrito em face do reconhecimento da prescrição da contravenção de vias de fato, ID 161759361. Nos termos da decisão de ID 162183761 foi indeferido o processamento do recurso. Nos termos do ofício de ID 174360303 foi determinado pela 1a Turma Criminal do TJDFT o processamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela ofendida no ID 161759361. A razões do recurso em sentido estrito interposto pela defesa da vítima foi apresentada no ID 176348201. A decisão proferida pela 1a Turma Criminal do TJDFT foi juntada no ID 177247536. A Defesa do indicado autor do fato apresentou contrarrazões no ID 177335850. O Ministério Público manifestou-se no ID 177591155. DECIDO. Tendo sido determinado o conhecimento do recurso em sentido estrito interposto, passo a decidir. Tem razão a recorrente. Com efeito, a denúncia narra que no dia 15/08/2019 a vítima teria sido agredida pelo Réu, tendo ocasionado hematomas que levaram a mãe do Réu a comprar medicamentos, tendo a lesão sido fotografada, constando no ID 102926817. Assim, verifico que a denúncia narrou a prática de crime de lesão corporal por parte do Réu, embora tenha nominado de vias de fato na denúncia. A pena para a prática de crime de lesão corporal em violência doméstica (artigo 129, §9, do Código Penal) é de detenção de três meses a três anos, pelo que a pena só teria sido alcançada pela prescrição com o transcurso do prazo de oito anos, nos termos do artigo 109, IV do CP. Deste modo, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal REFORMO a decisão/ sentença de ID 160536005 e RATIFICO o recebimento da denúncia em relação ao crime de lesão corporal imputada ao Réu que teria sido praticado no dia 15/08/2019. Intimem-se. Após aguarde-se a audiência anteriormente designada para o dia 05/02/2024 (ID 170236456). Como visto, ao alterar a capitulação jurídica do fato descrito na denúncia, a autoridade coatora afastou o reconhecimento da prescrição. Em seguida, em 17/11/2023, a Defesa do ora paciente interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, conforme ID 178569235, dos autos de origem. Com efeito, contata-se nos autos originários que a Defesa do paciente ainda não foi intimada para apresentar suas razões recursais, sendo evidente que o recurso interposto pende de análise. Nesse sentido, havendo recurso específico para a impugnação da decisão combatida que afastou o anterior reconhecimento de prescrição, o qual inclusive já foi aviado pela parte interessada e ainda não foi julgado, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022) Outrossim, eventual análise das alegações do paciente, antes de oportunizado o juízo de retratação pela autoridade apontada como coatora, implicaria flagrante supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, uma vez que manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator